Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-29.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000095-29.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUELI ELIZIARIO DE JESUS e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s):MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, EURICO GOUVEA DE ASSIS, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENCHENTE. OPERAÇÃO DE BARRAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONDICIONADO A DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação indenizatória por enchente, julgou improcedente o pedido de danos materiais por falta de prova, mas condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. A empresa ré apela pela total improcedência, enquanto a autora pleiteia a majoração da indenização. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em analisar a possibilidade de condenação em danos morais quando estes são pleiteados como consequência direta de danos materiais cuja ocorrência não foi comprovada nos autos. III. Razões de decidir 3. Embora o dano moral possa existir de forma autônoma, sua análise está vinculada à causa de pedir. No caso, o abalo moral foi fundamentado nas perdas patrimoniais decorrentes da inundação do imóvel da autora. 4. A própria sentença reconheceu a ausência de qualquer prova mínima dos danos materiais alegados, o que torna frágil o conjunto probatório. 5. Se a premissa fática que daria ensejo ao sofrimento (a perda de bens) não foi demonstrada, a pretensão indenizatória por dano moral, dela decorrente, perde seu fundamento. Precedente desta Câmara em caso idêntico. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação mínima dos danos materiais alegados pela parte autora fragiliza a configuração do dano moral quando este é postulado como consequência direta e intrínseca daquele, impondo-se a improcedência dos pedidos indenizatórios." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000159-39.2023.8.05.0144. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000095-29.2023.8.05.0144, em que figuram como apelantes COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e SUELI ELIZIARIO DE JESUS, e como apelados, os mesmos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos para DAR PROVIMENTO AO APELO DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e JULGAR PREJUDICADO O APELO DE SUELI ELIZIARIO DE JESUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora